Tribunal: TJMT
Processo: 1022008-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022008-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PHAYZER DA SILVA CARVALHO - CPF: 999.396.301-15 (ADVOGADO), MIL PECAS ATACADO E VAREJO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 19.635.781/0001-19 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), ANDRE LUIS BATISTA DOS REIS - CPF: 228.259.358-83 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 046.517.844-88 (ADVOGADO), VERA LUCIA SILVA DE SOUSA - CPF: 373.122.864-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022008-34.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MIL PEÇAS ATACADO E VAREJO DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA.

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE MATO GORSSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A REQUERIDA INDICASSE A LOCALIZAÇÃO DO BEM E DETERMINOU A RESTRIÇÃO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE – MEDIDAS QUE VISAM A QUITAÇÃO DO DÉBITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ambas as medidas determinadas pelo Magistrado de Primeiro Grau visam à quitação do débito em aberto, razão pela qual devem ser mantidas.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022008-34.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MIL PEÇAS ATACADO E VAREJO DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA.

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE MATO GORSSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MIL PEÇAS ATACADO E VAREJO ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial de nº 1006823-95.2022.8.11.0041, indeferiu o pleito de retirada de restrição do veículo, bem como determinou que a intimação da requerida para indicar a localização do bem dado em garantia, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões de Id. 232196165, a parte agravante sustenta que a decisão que obriga a agravante a indicar o paradeiro do veículo é notoriamente ilegal, haja vista a ausência de amparo legal.

Discorre o excesso na restrição de circulação do bem, uma vez que a restrição de transferência é suficiente para garantir os direitos da parte agravada na ação de execução.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo para suspender a determinação do Magistrado de Primeiro Grau quanto à intimação da requerida para indicar a localização do bem dado em garantia, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé.

No mérito, requer a confirmação da liminar, bem como requer que seja reformada a decisão quanto à restrição de circulação do bem.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 237154659.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 237391184.

Contrarrazões no Id. 239533196, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MIL PEÇAS ATACADO E VAREJO ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial de nº 1006823-95.2022.8.11.0041, indeferiu o pleito de retirada de restrição do veículo, bem como determinou que a intimação da requerida para indicar a localização do bem dado em garantia, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte agravada ajuizou ação de busca e apreensão em 02/03/2022, em razão do inadimplemento do contrato de nº C00633212-7, com o deferimento da busca e apreensão em 24/03/2022.

Ocorre que o veículo nunca fora encontrado, razão pela qual o presente feito foi convertido em ação de busca e apreensão, no entanto, até o presente momento não houve a quitação do débito.

No que concerne à restrição do veículo,
o sistema do RENAJUD é uma ferramenta eletrônica desenvolvida para interligar o Poder Judiciário e o DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, a partir de um acordo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério das Cidades e o Ministério da Justiça, a fim de possibilitar consulta e envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de veículos.

Nessa linha, diante da localização incerta do bem objeto da execução, da grande extensão do território nacional e da fácil alienação do bem móvel, a qual se dá por meio de simples tradição, resta indispensável a constrição judicial de circulação no prontuário do veículo via sistema RENAJUD, a fim de viabilizar a satisfação do débito.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - VEÍCULO PENHORADO NÃO LOCALIZADO - IMPEDIMENTO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO - RENAJUD - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito), criada para possibilitar, em tempo real, o cumprimento de ordem judicial de restrição/constrição de veículos automotores, oferecendo recursos ao magistrado para garantir a eficácia da prestação jurisdicional. 2. No caso, estando o veículo penhorado em localização incerta, impõe-se seja determinado o lançamento da restrição de circulação, para obstar a sua utilização e fazer valer o direito do credor de satisfação de seu crédito, em respeito ao princípio da efetividade da execução. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 00407431520238130000, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2023).

No mesmo seguimento é quanto à determinação de que a requerida indique a localização do bem dado em garantia, uma vez que ambas as determinações visam à satisfação do débito
.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024